Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 456,96, referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente. Em suas razões, o recorrente aduz prejudicial de prescrição face o transcurso do prazo quinquenal para cobrança dos valores pretendidos, bem como a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional. Assinala que não há que se falar em renúncia do prazo prescricional. em conformidade com o fixado pelo STJ no tema 1109 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta do ID 62165442 que, conforme declaração da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a parte autora possui quantia a receber referente a despesas de exercício encerrado no ano de 2004.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde ao exercício de 2004, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que a referida declaração aponta o número do pedido formulado para aqueles valores, indicando na numeração o ano de 2006 (000041 / 2006), o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano.
V. Não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
VI. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.